Tribunal: TJSP
Processo: 0024541-71.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Regime semiaberto – Defesa que busca a reforma da decisão de Primeiro Grau que não contabilizou como pena cumprida o tempo em que a agravante não se apresentou ao fórum competente para reinício do cumprimento de sua pena – Decisão mantida – Ante a frustração do reinício da execução penal, inviável utilizar o período em que a agravante, devidamente intimada, não cumpriu com

Ementa:
Agravo em Execução – Regime semiaberto – Defesa que busca a reforma da decisão de Primeiro Grau que não contabilizou como pena cumprida o tempo em que a agravante não se apresentou ao fórum competente para reinício do cumprimento de sua pena – Decisão mantida – Ante a frustração do reinício da execução penal, inviável utilizar o período em que a agravante, devidamente intimada, não cumpriu com as condições impostas por desídia própria - Agravo não provido.